Tribunal: TJMT
Processo: 1032841-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032841-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANNIELY ROMERO DE OLIVEIRA - CPF: 055.764.411-92 (AGRAVADO), WANDERSON MUNIZ DE SOUZA - CPF: 049.845.501-71 (AGRAVADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual, com base no art. 523, §1º, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário pela parte executada.

II. Questão em discussão

Saber se a apresentação de seguro garantia judicial, ainda que suficiente e com o acréscimo legal, é apta a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A caução em forma de seguro garantia judicial, embora prevista como meio de substituição da penhora nos termos do art. 835, §2º, do CPC, não equivale a pagamento voluntário, pois não libera o devedor da obrigação nem disponibiliza imediatamente o valor ao exequente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a apresentação de caução, inclusive seguro garantia, não afasta a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC, os quais apenas deixam de incidir se houver adimplemento espontâneo da obrigação no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento de seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2218203/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1959947/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1889144/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução quanto às parcelas vincendas da pensão e determinando a incidência de multa e honorários de execução (art. 523, §1º, do CPC), mesmo após a apresentação de seguro garantia.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro (art. 835, §2º, do CPC); (ii) que foi ofertado tempestivamente e com acréscimo legal de 30%; (iii) que não houve inadimplemento da obrigação, mas mera discussão de valores; (iv) que a jurisprudência do STJ afasta a incidência da multa e honorários em tais hipóteses.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para afastar as penalidades impostas e reformar a decisão de origem.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 321008878.

As informações foram juntadas no id. 324806363.

Nas contrarrazões de id. 322942858, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia vertida nos presentes autos ao exame do agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1016473-18.2024.8.11.0003, ajuizado por Anniely Romero de Oliveira e Wanderson Muniz de Souza, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A ação executiva teve origem em condenação imposta à parte ora agravante ao pagamento de indenização por dano moral e pensionamento decorrentes do falecimento da filha menor dos exequentes, vítima fatal de acidente envolvendo cabo de alta tensão pertencente à rede de distribuição da concessionária de energia elétrica. O cumprimento de sentença foi inicialmente requerido em sede provisória, sendo posteriormente convertido em definitivo. O valor da causa foi estimado em R$ 1.809.754,28.

No curso da fase executiva, a parte executada ofertou seguro garantia judicial no montante de R$ 2.352.680,56, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou, em síntese, excesso de execução, especialmente quanto à cobrança antecipada das prestações de pensão mensal ainda não vencidas, bem como em relação aos valores devidos a título de dano moral.

Sobreveio decisão interlocutória da juíza de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução relativamente à cobrança das parcelas vincendas da pensão e respectivos honorários, mas manteve a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, notadamente multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, sob o fundamento de que a apresentação do seguro garantia judicial não se confunde com pagamento voluntário.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, que: (i) a apólice de seguro garantia judicial apresentada dentro do prazo legal tem eficácia equivalente ao depósito em dinheiro, conforme inteligência do art. 835, § 2º, do CPC; (ii) por essa razão, não subsiste fundamento jurídico para a imposição das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do mesmo diploma legal; (iii) eventual manutenção da decisão agravada implicaria violação aos princípios da menor onerosidade do devedor e vedação ao enriquecimento sem causa; e (iv) a jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a legitimidade do seguro garantia como meio hábil para afastar as sanções executivas.

Postula, ao final, o provimento integral do recurso, a fim de que sejam afastadas a multa e os honorários advocatícios fixados com base no art. 523, § 1º, do CPC, bem como o reconhecimento de excesso de execução na cobrança de valores já garantidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A recorrente sustenta que a apólice de seguro garantia, ofertada nos termos do art. 835, §2º, do CPC, é meio legítimo e suficiente para a garantia do juízo, estando lastreada em valor superior ao executado, com o acréscimo de 30% exigido por lei. Defende, inclusive, o reconhecimento dessa forma de caução, como instrumento eficaz para suspender a exigibilidade do débito e, por extensão, obstar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios da fase executiva.

Entretanto, razão não lhe assiste. Explico.

É inegável que o art. 835, §2º, do CPC dispõe que: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
”

Contudo, tal equiparação legal tem por fim específico permitir a substituição de penhora em dinheiro por outros meios de garantia que preservem a utilidade do processo executivo, sem implicar extinção da obrigação pecuniária. Ou seja, a fiança e o seguro garantia judicial não possuem efeitos liberatórios da dívida. São, em verdade, instrumentos típicos de caução.

Por outro lado, é cediço que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, é de clareza solar que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com a apresentação de apólice do seguro com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, repiso, a multa a que se refere o art. 523, do CPC somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução.

Logo, com a devida vênia, tal conduta afronta a literalidade do art. 523, §1º, do CPC, que é expresso ao determinar: “
Não ocorrendo o pagamento voluntário

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
” Como consequência, não há que se falar em excesso de execução decorrente da incidência de tais penalidades, que se encontram devidamente amparadas pelo texto legal.

O STJ, inclusive, possui entendimento de que o seguro-garantia judicial, embora admitido como forma de caução, não se equipara ao pagamento voluntário, tampouco afasta a incidência das penalidades legais da fase executiva. A propósito, confira
in litteris
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 30%, AO INVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR COBRADO . MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ARTS. 520, § 2º, E 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Na hipótese dos autos, ao invés de depositar o valor cobrado no cumprimento provisório de sentença, a ora agravada optou por apresentar fiança bancária no valor da execução acrescido de 30%. Embora o CPC/2015 tenha equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora a fiança bancária e o seguro garantia judicial (art. 835, § 2º), os valores não estão imediatamente disponíveis ao credor (pois necessária a sua liquidação), por isso não há falar no afastamento da multa e dos honorários advocatícios - entendimento que norteou a decisão agravada na origem
. (...)”
(AgInt no AgInt no REsp: 1959947/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC
. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias
. (...)
” (AgInt no AREsp: 2218203/SE, Quarta Turma,

Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário. 5 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp: 1889144/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025